Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL NOS AUTOS DE ORIGEM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. APLICAÇÃO DO ART. 21 DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MESMO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo sucumbência recíproca e proporcional nos autos de origem e com a sentença proferida na vigência do CPC de 1973, é possível a compensação dos honorários advocatícios em respeito à coisa julgada.
2. A gratuidade de Justiça apenas suspende a exigibilidade do crédito devido, não impedindo a compensação determinada em sentença abarcada pelo manto da coisa julgada.
3. Não se deve conhecer de pedido para revogação da gratuidade de justiça deferida nos autos, pois a parte agravante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.